Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726975-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA AGRAVADO: LUZINETE FERREIRA FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARTA GOMES DE OLIVEIRA e ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença requerida pela 1a agravante em desfavor de LUZINETE FERREIRA FARIAS, acolheu a impugnação à penhora nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora formulada pelo devedor, na qual é postulado o reconhecimento da impenhorabilidade do saldo bloqueado em conta bancária de sua titularidade, ID 63655784. Intimado, o credor se manifestou. É o relato do necessário. Decido. O art. 833, em seu inciso X, prevê a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Vê-se, assim, que há óbice a que a constrição recaia sobre os valores encontrados na conta do devedor, sobretudo diante da comprovação da natureza da conta bancária (poupança). Além disso, foi bloqueada quantia bem inferior a 40 (quarenta) salários mínimos (R$ 2.315,22), ID 5753550. Acolho, pois, a impugnação. Logo, levante-se a constrição impugnada de ID 5753550, junto ao Banco do Brasil, R$ 2.315,22, por meio do Bacenjud. Se necessário, já tendo a quantia sido transferida à conta judicial, expeça-se ofício diretamente à instituição financeira, para a liberação do valor em favor do devedor para a conta em que ocorreu a penhora. Mantenho a penhora do valor penhorado perante o Banco Santander, R$ 163,37, por não ter sido impugnado o procedimento. Converto aludida penhora em pagamento, a ser revertido em favor da exequente Marta Gomes. Expeça-se alvará de levantamento dos referidos valores em seu favor. Após, intime-se a exequente para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando bens dos devedores à penhora, e oportunamente, atualizar os valores remanescentes. Intimem-se. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o pedido de cumprimento de sentença refere-se aos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual deve ser relativizada a impenhorabilidade que ensejou o acolhimento da impugnação. Verberam que os honorários advocatícios têm natureza de verba alimentar e, portanto, se enquadra na exceção permissiva da penhora de salário e de poupança. Colacionam os precedentes que entendem corroborarem com os fundamentos esposados e, aduzindo estarem presentes os pressupostos, requerem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, deferindo a penhora dos valores já bloqueados. Regular preparo constante nos IDs 18168064 e 18168065. Emenda da petição recursal para inclusão de MARTA GOMES DE OLIVEIRA como recorrente. É o relatório. DECIDO. Acolho a emenda da petição recursal. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verifica a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a possibilidade de penhora efetivada em valores depositados em conta poupança da devedora até o valor de 40 salários mínimos para o pagamento de débito referente a pedido de cumprimento de sentença relativo à honorários advocatícios sucumbenciais. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC/2015, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é absolutamente impenhorável. Os documentos acostados indicam que a penhora recaiu sobre conta poupança, cujo saldo é inferior a 40 salários mínimos e, portanto, absolutamente impenhorável. No caso sub judice, pretendem os agravantes relativizar a impenhorabilidade sob o argumento de que a execução de verbas alimentares mitiga a regra geral que impossibilita a constrição dos saldos de poupança, indicando que o montante exequendo se refere à honorários advocatícios os quais possuem natureza alimentar. Mister destacar que a natureza alimentar da verba honorária advocatícia, a qual atrai diversos benefícios processuais, dentre eles a preferência no pagamento de Requisição de Pequeno Valor e de Precatórios, dentre outros, não se confunde e nem pode ser caracterizado como a causa de exceção da prestação alimentícia, prevista no §2o do art. 833 da referida disposição da norma processual. Essa prestação, segundo a exegese literal do dispositivo, é aquela arbitrada em ação de alimentos, com supedâneo na Lei 5.478/68, a qual estabelece uma prestação alimentar de trato sucessivo e contínuo àquele responsável pela obrigação alimentar e familiar. Ao passo que os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não podem ser considerados prestação alimentícia, uma vez que não detêm as características mencionadas anteriormente. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIOS, PROVENTOS OU CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE, EXCETO PREVISÃO DO § 2o, DO ART. 833, DO CPC. SALDO DE FGTS. IMPENHORÁVEL EM REGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão que deferiu em parte a impugnação apresentada, desconstituindo a penhora sobre bloqueios que recaíram sobre valores de crédito de salários, proventos de aposentadoria e saldo de poupança, entre os quais estaria também saldo sacado de conta vinculada do FGTS, valor este que não mais estaria coberto pelo manto da impenhorabilidade. 2. Consoante dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;". 3. O saldo de FGTS também está abrangido pela impenhorabilidade, mesmo que sacado da conta vinculada e depositado na conta utilizada para receber salários, proventos ou conta poupança, já que não perde a natureza de verba salarial. Tal impenhorabilidade só é mitigada em razão de prestação alimentícia. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1086501, 07105964020178070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 16/04/2018) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTA VINCULADA FGTS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, não configuram prestação alimentícia e, portanto, não se enquadram na definição legal conferida pelo artigo 1.694, do Código Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1039839, 07056381120178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 27/09/2017.) Nesse contexto, não se constata a verossimilhança dos direitos que amparam a pretensão recursal, razão pela qual restam afastados os pressupostos autorizadores para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo responder ao presente recurso. Proceda a Secretaria da 7a Turma Cível a retificação dos dados do PJe para promover a inclusão da agravante MARTA GOMES DE OLIVEIRA. Brasília, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora